Tribunal: STF
Processo: ARE 1293494
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Mogiana Alimentos S/A, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementando: 
    “Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS e multa lançados em auto de infração, em razão de apontado creditamento indevido do imposto por simulação de realização de operação interestadual. Ação julgada procedente. Recurso da Fazenda Estadual buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Hipótese em que a autora não comprovou a operação interestadual, o regular pagamento e, tampouco, apresentou documentação referente ao transporte da mercadoria. Recurso provido”. 
    A recorrente sustenta contrariedade aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal.
    Alega que o Tribunal de origem inverteu o ônus da prova sem qualquer manifestação da Recorrente e, posteriormente, pronunciou-se quanto a necessidade de produção de provas para comprovação do alegado, mesmo não determinando a conversão do julgamento em diligência, ou anulando a sentença para assim fazê-lo.
    Aduz que o Tribunal de origem violou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e artigo 93, IX da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Em sede de juízo de admissibilidade, acerca da alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Tribunal de origem aplicou o tema 339 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual não apreciarei a questão, uma vez que o recurso adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, seria a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 
    No mais, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, o Tribunal Pleno reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais como ocorre no caso concreto, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No que diz respeito à alegação de que o indeferimento das provas ocorreu de forma indevida, esta Corte já reconheceu em diversos julgados a ausência de repercussão geral da matéria. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROCESSO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A controvérsia envolvendo indeferimento de prova em processo judicial não possui repercussão geral. Precedente. 2. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo fático e probatório, suspendeu a imunidade tributária da parte ora agravante. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1228351 ED-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 14/05/2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Embargos à Execução. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos (e.g. ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1259515 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 06/07/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente